Tribunal: TJES
Processo: 0003738-63.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003738-63.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ANTONIO CARLOS FERRARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Espólio do executado e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ajuizada originalmente contra pessoa falecida ao espólio do devedor; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, mesmo na hipótese de extinção do feito antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa falecida, sem que tenha havido citação válida, impede a formação válida da relação processual, o que inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio, conforme entendimento reiterado do STJ (REsp 1410253/SE; AgRg no Ag em REsp 741.466/PR).

4.
O redirecionamento ao espólio somente é admitido quando o falecimento do devedor ocorre após a citação na execução fiscal, o que não se verifica no caso, já que o executado faleceu antes da lavratura da CDA e do ajuizamento da ação.

5.
A substituição do sujeito passivo da execução fiscal demandaria a alteração do próprio lançamento tributário, hipótese vedada pela Súmula 392 do STJ, que admite a emenda da CDA apenas para correção de erro material ou formal.

6.
O dever de correta identificação do polo passivo compete à Fazenda Pública, não sendo ônus dos herdeiros a comunicação do falecimento para fins de atualização cadastral prévia à propositura da ação.

7.
Não se verifica responsabilidade do espólio pela extinção da execução, uma vez que o lançamento e a inscrição em dívida ativa foram feitos em nome de pessoa já falecida, impossibilitando o desenvolvimento válido do processo.

8.
A extinção da execução fiscal antes da citação válida afasta a condenação em honorários advocatícios, por ausência de angularização processual e de resistência à pretensão executiva por parte do executado ou de seus sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
contra a r. sentença do evento 16213873, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
ANTÔNIO CARLOS FERRARI
, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo

ESPÓLIO DE
ANTÔNIO CARLOS FERRARI
, e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso VI, do CPC. Outrossim, condenou o entre municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões, acostadas no evento 16213874, o apelante defende, em suma, que:
I
)
“
desde que foi procedido o cadastramento dos imóveis no Município de Anchieta, as inscrições objeto da execução fiscal tiveram como sujeito passivo do lançamento de IPTU o Executado Antônio Carlos Ferrar
i
”;
II
)

“
os herdeiros não informaram ao fisco quanto ao início e/ou conclusão do processo de inventário, de modo que, não houve atualização cadastral para que se constasse a correta indicação
quanto a
os atuais proprietários dos imóveis
”;

III
)

“
ao deixar de cumprir um dever imposto por lei os herdeiros deram causa ao ajuizamento da presente execução fiscal, que visa a recuperação de créditos ao erário público, em face de pessoa já falecida
”;
IV
)
“
o inventarie e/ou herdeiros cientes de sua condição de contribuintes de IPTU, uma vez que, cientes quanto as propriedades deixadas pelo Sr. Antônio Carlos não fizeram o recolhimento do imposto e nem cumpriram com sua obrigação legal de atualizar o cadastro imobiliário e, agora, serão beneficiados com a extinção da execução fiscal, oque acarretará o não recolhimento de uma parte do imposto, em razão do instituto da prescriçã
o
”;
V
)
“
considerando que, houve descumprimento de um dever imposto por lei, que acarretou no ajuizamento da Execução em face da pessoa jurídica, merece ser reformada a r. sentença de piso, devendo a execução fiscal prosseguir, com a penhora dos imóveis objeto da execução
”;
VI
)
caso mantida a extinção, “
a condenação em honorários advocatícios não deve considerar apenas o julgamento pela procedência ou improcedência da demanda, mas sim a parte que deu causa à demanda
”;
VII
)
“
nem o inventariante e/ou os herdeiros efetuaram o recolhimento do IPTU dos imóveis do falecido, o que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa e, consequentemente o ajuizamento da execução fiscal, visando a recuperação do crédito tributário. Considerando que os mesmos, também, não providenciaram a atualização do cadastro imobiliário, deram causa ao ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa falecida
”;
VIII
)
“
não deve a municipalidade ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, considerando que a expecta que deu causa ao ajuizamento da presente execução, devendo ser reformada a r. sentença de piso quanto a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas
”.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 485, inciso VI, do CPC), de modo que pode ser demandado apenas aquele que possa ser sujeito aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
“ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.” (
REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

De acordo com a Corte da Cidadania, o
“redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”
(AgRg no Ag em REsp 741.466, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 13/10/2015).

Em igual teor: REsp 1804997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, Relª. Ministra Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017; AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015.

No caso, o executado faleceu em 18/02/2015 (certidão de óbito no evento 16213867), antes mesmo da lavratura das CDAs, ocorrida em outubro de 2015, do ajuizamento da execução fiscal em 04/11/2015, e, consequentemente, da perfectibilização do ato citatório (não ocorrido). Portanto, não é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra o Espólio.

É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
1
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre os adquirentes ou remitentes, sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.

Assim, o espólio, por exemplo, somente poderia figurar como sujeito passivo da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhe possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

Além disso, a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos artigos 203
2
do CTN e 2º, § 8º
3
, da Lei de Execuções Fiscais, só é possível na hipótese de erro material ou formal.

Note-se que, no caso concreto, a substituição da CDA importaria em alteração do próprio lançamento, o que é expressamente rechaçado pelo entendimento cristalizado pela Súmula 392 do STJ.

Assim, caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
, do CTN, e direcionar corretamente a Certidão da Dívida Ativa aos efetivos responsáveis. No caso dos autos não há nenhum erro material a ser corrigido, e sim pedido de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, após apresentada a exceção de pré-executividade.
4

Desse modo, não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado (conforme jurisprudência majoritária).

Menciona-se que esta Corte já decidiu que “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Julg. 18/02/2020; AC 5001056-53.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, de minha relatoria, Julg. 15/02/2022).

Neste ponto, portanto, não merece reforma a r. sentença objurgada.

Por outro lado, com relação à condenação do município apelante em honorários advocatícios (a sentença não condenou em custas
5
), entendo não ser cabível nesta hipótese.

N
ão há
condenação em honorários
quando a

execução fiscal
é

extinta antes de perfectibilizada a citação, como no caso concreto,
independentemente do comparecimento espontâneo do Espólio,
comprovando o falecimento
.

A municipalidade efetuou o lançamento do tributo em nome do contribuinte constante do cadastro municipal, já falecido, e apesar de não ser possível o redirecionamento nesta demanda, não há como imputar ao exequente o ônus de pagamento de honorários, se não ocorreu a citação e se não admitido o redirecionamento.

Ainda que o Espólio tenha comparecido aos autos, informando o falecimento do contribuinte cadastrado e a impossibilidade de redirecionamento, assim como defendendo a prescrição da pretensão executiva, fato é que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, justamente em razão da ilegitimidade passiva do executado (falecido) e da impossibilidade de redirecionamento.

Veja-se que o Espólio, representado por seu inventariante (nomeado em 15/07/2015 – evento 16213868), é o responsável por arcar com os débitos do IPTU dos bens a ele pertencentes até a partilha.

Ainda que caiba à municipalidade indicar corretamente o polo passivo da demanda, não se pode olvidar que o Código Tributário Municipal impõe a necessidade de comunicação ao órgão cadastrador de todas as ocorrências relativas ao imóvel que possam afetar a identificação do sujeito passivo
6
, bem como estabelece que:

Art. 102. (...)

§ 3° -
Quando o imóvel estiver sujeito a inventário, figurará o lançamento em nome do espólio
; feita a partilha, será transferido para os nomes dos sucessores, os quais se obrigam a promover a regularização e transferência perante o órgão da Prefeitura, dentro no prazo de 20 (vinte) dias, contados da partilha ou adjudicação.

§ 4° -
Os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário esteja sobrestado, serão lançados em nome do mesmo o qual responderá pelo tributo até que, julgado o inventário, se façam às necessárias modificações
.

(...).

O Espólio compareceu aos autos após expedida a carta para citação do executado falecido, direcionada ao mesmo endereço constante do cadastro municipal, para o qual se presume também enviadas as notificações dos lançamentos do IPTU dos anos de 2015, em que pese a inadimplência e mesmo a inércia na promoção de alteração cadastral, que ensejou a lavratura das CDAs.

Nesse contexto, não há causalidade a ser imputada ao ente municipal, que ajuizou a demanda em face do contribuinte cadastrado, cujo endereço recebeu os carnês de IPTU, sem recusa, e suportou o ônus da extinção da execução antes da citação, não havendo que lhe impor honorários de sucumbência pela manifestação voluntária do Espólio, que assim não procedeu administrativamente, e deu causa à prática de atos desnecessários.

Assim, merece acolhimento o recurso neste ponto para extirpar o capítulo da sentença que condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DO
U
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, e, deste modo, excluir a condenação do exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

1
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

2

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

3

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

4
A propósito, ao analisar o andamento da ação de inventário nº 0010331-57.2015.8.08.0021, é possível constatar que foram deferidos alvarás autorizativos para transferência de 10 (dez) lotes do Loteamento Praia de Ubú, inclusive com menção de realização de negócio jurídico anterior ao falecimento (na presente demanda, a municipalidade instrui a inicial com CDAs objetivando a cobrança de IPTUs relativos aos anos de 2015 a 2018 de dezenas de lotes situados no mesmo loteamento – evento 10272935, total de 109 CDAs, no importe de R$ 261.543,79).

5
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida. No caso concreto, não houve antecipação de nenhuma despesa pela parte executada, que sequer foi citada, daí a ausência de condenação na origem.

6
Código Tributário Municipal: Art. 91 - Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao órgão cadastrador, no prazo de 20 (vinte) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.